Tribunal: TJDFT
Processo: 0703258-54.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I – CASO EM EXAME.
1.Recurso inominado interposto em face de decisão que deixou de acolher a exceção de pre-executividade.
2. Em suas razões o recorrente defende argumentação insuficiente para a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, que a multa deve ser majorada, bem como o valor para conversão da obrigação em perdas e danos.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora concedida, diante dos documentos id. 67941689.
II - RAZÕES DE DECIDIR.
4. Inicialmente, cabe esclarecer que a decisão impugnada foi embasada no art. 499 do CPC, que determinou a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, id. 66928283. Conforme prevê o art. 41 da Lei 9.099/95, o recurso inominado é cabível contra sentenças proferidas no âmbito dos Juizados Especiais. Contudo, a decisão recorrida não se enquadra na definição de sentença, pois não extinguiu a fase executiva, limitando-se a converter a obrigação de fazer em perdas e danos e determinar atos processuais de prosseguimento, como a penhora online do valor fixado pela magistrada.
5. Ademais, é pacífico que o agravo de instrumento é o recurso apropriado para atacar decisões interlocutórias dessa natureza, conforme art. 80, inciso I do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais: é cabível agravo de instrumento contra decisão não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.
6. Por fim, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal é inviável no presente caso, pois a interposição de recurso inominado contra decisão interlocutória constitui erro grosseiro, incompatível com a relativização das formas processuais. Como bem destacado no Acórdão 1795967: "A interposição de recurso inominado configura inadequação da via recursal eleita, não podendo ser convalidado por se tratar de erro grosseiro." (0722807-48.2021.8.07.0007, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/12/2023, publicado no DJe: 15/12/2023).
III. DISPOSITIVO.
7. RECURSO NÃO CONHECIDO.
8. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões (art. 55 da Lei 9099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.